Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA. VAZAMENTO DE DADOS. AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Falha na prestação de serviços. Em julgamento anterior esta Turma reconheceu que “na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso presente, houve falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a interceptação de comunicação de dados no próprio site da ré, permitindo a fraude praticada por terceiro.” Embora tenha sido citada investigação sobre vazamento de dados, destaque-se que os elementos de convicção acima apontados, aliados à inversão do ônus da prova que decorre no art. 8o., inciso VIII do CDC são suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil da ré. Com estes esclarecimentos, mantem-se o acórdão em seus demais termos.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, suficientes para alterar a conclusão do julgado, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.